Tribunal: STF
Processo: RE 252859
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO
DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL (84,32%).
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº  8.030/90. AGRAVO.
1.      Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal
firmaram sua jurisprudência, com base nos precedentes
referidos na decisão agravada, no sentido de que "o reajuste
de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado
pela Lei distrital  nº 38/89, só veio a ser revogado pela
Lei distrital nº 117, de 23 de julho de 1990, época em que o
percentual de 84,32%, correspondente à inflação apurada no
período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se
integrara no patrimônio jurídico dos agentes públicos
locais", não se lhes aplicando, portanto, a Lei Federal nº
8.030/90. Precedentes.
2.      Agravo improvido.